Tribunal: TJBA
Processo: 0504567-34.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504567-34.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JULIETA DIAS SANTOS ESPOLIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal sem satisfação do crédito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A execução fiscal foi proposta em
janeiro
/201
7
, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$1.
001,52
. O apelante sustenta ser indevida a extinção sem julgamento do mérito, alegando haver interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi adequada, considerando a inércia do exequente em promover os atos e diligências que lhe incumbiam após intimação via Portal Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O feito tramita desde 201
7
, não podendo se perpetuar nos balcões do Judiciário ante a inobservância, por parte do Exequente, do chamamento da Justiça. A parte Exequente foi devidamente intimada via Portal Eletrônico para promover as diligências requeridas, conforme art. 25 da Lei de Execuções Fiscais e Lei 14.419/2006.

4. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, quando credenciada no portal, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, da Lei 14.419/2006), sendo válida a forma utilizada no caso concreto.

5. Houve efetiva inércia do Ente Público ensejando no abandono da causa, configurando a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, que autoriza a extinção do processo quando o autor não promove os atos e diligências que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 dias.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação da Fazenda Pública via Portal Eletrônico, quando devidamente credenciada, configura intimação pessoal para todos os efeitos legais.

2. A inércia prolongada do exequente em execução fiscal, após válida intimação para promover diligências necessárias, autoriza a extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, 183 e 1.007, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 25 e 34; Lei nº 14.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504567-34.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada

JULIETA DIAS SANTOS ESPOLIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da

Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.